Tribunal: STF
Processo: ARE 1387499
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AOS §§ 1º E 3º DO ART. 17 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DA REPÚBLICA (PR). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DESAPROVAÇÃO. SÍNTESE DO CASO 1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da República (PR) referente ao exercício financeiro de 2014, apresentada em 30.4.2015, com sugestão da ASEPA e da Procuradoria-Geral Eleitoral de desaprovação das contas e determinação de devolução de valores ao erário. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. Questão prévia. 2. No julgamento da PC 246-65, de relatoria do Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, ficou assentada a competência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a fiscalização de fundações partidárias, bem como a ausência de parâmetro legal para o exame das respectivas contas pela Justiça Eleitoral. Desse modo, não se conhece da irregularidade atinente à não comprovação de gastos da Fundação Instituto Álvaro Valle. Mérito 3. Após o exame técnico e a análise dos documentos juntados pela agremiação, permaneceram as seguintes irregularidades: i) transferências a diretórios estaduais cujas contas foram desaprovadas. Descumprimento do disposto no art. 37, § 3º, da Lei 9.096/95, c.c. o art. 28, IV, Res.-TSE 21.841; ii) pagamento de despesas com IPVA, em descumprimento ao art. 150, VI, c, da Constituição Federal ; iii) gastos não comprovados com programas de incentivo à participação da mulher na política (PR- Mulher); iv) inserção de informações e documentos inverídicos para comprovar despesas de cartório, referentes a gastos inexistentes com emolumentos supostamente pagos ao Cartório do 4º Ofício/DF. 4. Nos termos dos arts. 28, IV, e 29, II, da Res.-TSE 21.841, o termo inicial de suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário a diretórios regionais é o de publicação do decisum em que foram desaprovadas as contas. Precedentes. 5. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor pago pelo partido a título de IPVA deve ser devolvido ao erário, haja vista a previsão do art. 150, VI, c, da Constituição Federal, sem prejuízo da obtenção do posterior ressarcimento da importância pelo Diretório Nacional. Precedentes. 6. Conforme a jurisprudência desta Corte, para os exercícios financeiros de 2014 e anteriores, a comprovação de correto uso de recursos do Fundo Partidário requer a juntada de notas fiscais ou de recibos que discriminem a natureza dos serviços prestados ou dos materiais adquiridos, a teor do art. 9º da Res.-TSE 21.841, não se exigindo, em regra, documentos complementares . 7. Na espécie, foi cumprida a exigência do art. 44, V, da Lei 9.096/95, pois o partido demonstrou que mais de 5% do valor total dos recursos do fundo foi destinado à criação e à manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Irregularidade afastada. 8. O total de irregularidades com recursos do Fundo Partidário (R$ 330.872,03), especificamente em face da integralidade dos recursos do referido fundo (R$ 24.679.515,87), corresponde a 1,34% dessas receitas. 9. Apesar de as falhas totalizarem 1,34% do total de verbas recebidas do Fundo Partidário em 2014, a irregularidade relativa aos gastos cartorários, reiteradamente observada nos exercícios financeiros pretéritos, com graves indícios de falsificação material e ideológica, impõe a desaprovação das contas, da forma como decidiu esta Corte nos exercícios financeiros de 2012 (PC 229-97, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.4.2018) e 2013 (PC 311-94, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 31.5.2019), impondo-se a sanção de suspensão de um mês no repasse das quotas do Fundo Partidário, a qual deverá ser executada ao longo de dois meses, bem como a devolução ao erário da quantia de R$ 330.872,03, correspondente aos recursos públicos cuja aplicação não foi devidamente comprovada. CONCLUSÃO. Prestação de contas desaprovada, com determinações” (fls. 19-21, e-doc. 6.709). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 6.722 e 6.733).



    Os terceiros embargos declaratórios opostos não foram conhecidos por serem protelatórios, com aplicação de multa (e-doc. 6.747). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. XXV, LIV e LV do art. 5º, os §§ 1º e 3º do art. 17 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Assevera que “o v. acórdão recorrido, como restará demonstrado nos tópicos seguintes, viola, de modo frontal e direto, os seguintes dispositivos da Constituição Federal: (i) o artigo 93, IX, que preconiza o dever de fundamentação das decisões judiciais, (ii) os artigos 17, §1º e §3º, que preconiza a autonomia partidária, inclusive de suas finanças, (iii) o artigo 5º, XXV, da Constituição Federal, e (iv) o artigo 5º, LV, que assenta a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como corolários do devido processo legal substantivo” (fl. 3, e-doc. 6.752). 



    Ressalta que “a previsão de imposição de multa processual aos Partidos Políticos é flagrantemente inconstitucional, por limitar, de modo excessivo, o direito de acesso à tutela jurisdicional efetiva titularizado por todos aqueles que participam do processo, incluindo-se os Partidos Políticos” (fl. 13, e-doc. 6.752).



    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de inexistência de repercussão geral (Temas 339, 401 e 660) e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6.753).



    Ao impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “o precedente do Supremo Tribunal Federal em que se baseou a r. decisão agravada, qual seja, o AI-RG-QO 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), é anterior a um marco normativo trazido pelo CPC/2015, que pode alterar sensivelmente a compreensão firmada naquela ocasião” (fl. 5, e-doc. 6.757).



    Sustenta que “não há que se falar em ausência de prequestionamento. Isso porque a matéria subjacente ao dispositivo constitucional em questão (art. 17, §§ 1º e 3º) foi devidamente debatida” (fl. 7, e-doc. 6.757).



    Argumenta que “a análise desta tese prescinde de revolvimento fático-probatório ou de exame da legislação infraconstitucional. Isso porque a vedação ao recebimento de recursos provenientes de pessoas jurídicas aos partidos políticos foi definida na ADI 4.650/DF e a redução da disponibilização de recursos financeiros às agremiações partidárias é uma consequência de tal compreensão jurisprudencial, que prescinde de comprovação. Ora, a partir desse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o Fundo Partidário é praticamente a única fonte de recursos das agremiações partidárias, considerando que a soma das contribuições de caráter espontâneo é de valor ínfimo, incapaz de fazer frente à uma despesa dessa magnitude” (fl. 7, e-doc. 6.757).



    Ressalta que, no ponto relativo à aplicação de multa, “a questão discutida no Tema 401 era absolutamente diversa daquela discutida no recurso extraordinário interposto nestes autos” (fl. 8, e-doc. 6.757).



    Pede “o provimento do apelo, para anular os acórdãos recorridos, por violação ao inciso IX do artigo 93, da Carta da República, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para novo julgamento, observando-se a imprescindibilidade de enfrentamento explícito das questões relevantes, suscitadas pela defesa. Subsidiariamente, caso não acolhido o pleito de anulação dos acórdãos recorridos, requer-se o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, (i) reconhecendo-se a violação aos princípios da autonomia partidária, da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a fixar o parcelamento da sanção de suspensão de repasses de valores do fundo partidário em 04 (quatro) vezes e (ii) reconhecendo-se a violação aos princípios da autonomia partidária, do acesso à Justiça, da razoabilidade e da proporcionalidade, afastar a aplicação da multa processual por suposto abuso do direito de recorrer” (fl. 9, e-doc. 6.757).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Entre os requisitos de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral aplicou os Temas 339, 401 e 660 da repercussão geral, nos termos seguintes:



    “Em primeiro lugar, constato que não prospera a alegação de violação ao art. 93, IX, da CF, pois o Supremo Tribunal Federal já reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não viola o preceito constitucional se o acórdão ou decisão estiverem devidamente fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nessa linha, cita-se o decidido no AI nº 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339): (…) 



    Note-se que o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema 660). 



    15. Por fim, no que se refere à violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF, em razão da impossibilidade de se cominar multa pelo exercício do direito de recorrer, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 633.360-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, entendeu que a questão da aplicação da multa em caso de interposição de recursos protelatórios soluciona-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional, não tendo repercussão geral (Tema nº 401)” (e-doc. 6.753). 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente. No § 2º do art. 1.030 e no caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê-se o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR DA REPÚBLICA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. CASSAÇÃO DE CHAPA E DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DA TITULAR E DO SUPLENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.347.078-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto à questão remanescente, não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.192.355-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    O agravante não interpôs, no Tribunal Superior Eleitoral, agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339, 401 e 660 da repercussão geral.



    6. A alegação de contrariedade aos §§ 1º e 3º do art. 17 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior Eleitoral, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PROVA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INELEGIBILIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.345.123-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 17, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). IV - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 1.350.421-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral assentou:



    “Na ocasião, ao analisar as Prestações de Contas n. 263-04 e 253-57, na quadra referente à aplicação das sanções, assentei que, partindo-se de uma métrica formal, observando-se o grau e o percentual das irregularidades que macularam as contas, e à míngua de outros critérios objetivos, apliquei a sanção de suspensão do recebimento dos recursos do fundo partidário para o período de 2 meses, a serem cumpridos em 4 parcelas iguais, conforme determina o art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95. 



    Infere-se que, quanto ao parcelamento, e partindo da mesma métrica acima referida, levei em consideração o número de meses em que as cotas do fundo partidário foram suspensas, um mês, parcelamento em dois meses e sucessivamente.



    No caso ora examinado, o Partido foi apeado em apenas um mês, parcelado em duas vezes. À luz do que decido nas prestações de contas do referido exercício, compreendo que o elastecimento desse parcelamento, no caso posto, não comporta acolhimento, sob pena da ineficácia da sanção imposta e em desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Ademais, a Legenda não se desincumbiu de demonstrar que a sanção, tal como imposta no acórdão embargado, inviabilizaria o seu funcionamento” (fl. 11, e-doc. 6.722).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DIRETÓRIO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.356.800-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.387.193-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.350.724-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.12.2021).



    8. Na linha dessa orientação jurisprudencial, tem-se que “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da Constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora